Tribunal: STF
Processo: ARE 1512903
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PATERNIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA LOCAL DISPONDO ACERCA DA MATÉRIA. UTILIZAÇÃO, POR ANALOGIA, DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJ/CE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIDADE (ART. 85, § 8º, CPC). PRECEDENTES TJCE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS). APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 01. O cerne da presente controvérsia consiste em saber acerca da possibilidade de prorrogação do prazo de licença paternidade de cinco (05) para vinte (20) dias, a despeito de ausência de legislação regulamentando a matéria. 02. Ao compulsar dos autos, verifica-se que promovente é servidor público, Policial Penal, e, por inexistir estatuto próprio a regular a carreira, é regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Ceará (Lei Estadual Nº 9.826 de 1974). Com efeito, importante se faz destacar a Lei Federal nº 13.257/2016, que estabeleceu princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas para a primeira infância, a qual passou a contemplar também a prorrogação da duração da licença-paternidade, de 5 dias (ADCT, art. 10, §1º), para 20 dias. 03. Em se tratando de servidor público civil da União, o prazo de 5 (cinco) dias previsto no Art. 208 a título de licença-paternidade é prorrogável por mais 15 (quinze) dias por força do Decreto nº 8.737/2016. 04. Resta evidente a tendência da prorrogação aqui discutida, de sorte que a inexistência concreta de lei local, ou seja, do Estado do Ceará, para regulamentar o direito postulado não pode servir de empecilho para que se assegure a extensão da licença paternidade no caso concreto, posto que o caput do art. 7º da Constituição Federal admite que os direitos previstos nos seus incisos não são taxativos, podendo ser estendidos quando prevê que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social”. 05. Precedentes STJ e TJ/CE. 06. Portanto, à luz do princípio constitucional da proteção à família, afora outros, o direito do autor de gozar de licença-paternidade pelo período de 20 (vinte) dias, por ocasião do nascimento de sua filha (certidão de pág. 54), é medida que se impõe, não obstante a ausência de previsão expressa em lei estadual que salvaguarde o benefício, sendo possível, enquanto isso, utilização, por analogia, de norma federal, como vem decidindo o STJ, a exemplo dos arestos acima transcritos. 07. Em relação aos honorários advocatícios, visto que irrisório o valor dado à causa, faz incidir ao presente caso, na forma do art. 85, § 8º, do CPC e com esteio na jurisprudência do STJ, o arbitramento da verba honorária por equidade, todavia, em valor razoável e proporcional ao caso concreto. Portanto, arbitro o valor da condenação em honorários advocatícios à importância de R$ 1.000,00 (mil reais), montante que reputo razoável e justo para o caso dos autos. 08. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 10, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 1º; 2º; 7º, inciso XIX; 18; 22; 25; 39, § 3º; 61, § 1º, alínea "c", e 226 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente